Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000456-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALTOBELLI NOBRE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 013.630.911-90 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes no caso em apreço.

2. Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a reforma do julgado fundada em
erro material
, ao fundamento que
“o voto condutor da decisão se embasou apenas na aplicação do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal e Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais, com o devido respeito, não se aplicam ao caso, HAJA VISTA QUE A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NÃO DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DO ADICIONAL E AINDA VEDA EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DO ADICIONAL”
e
omissão,
defendendo que
“Consoante observado, o pagamento do adicional de periculosidade depende de previsão legal, o que não se verifica em âmbito municipal, devendo ser verificado que a própria legislação do município de Cuiabá EXPRESSAMENTE veda o pagamento do referido adicional, considerando o que dispõe o art. 44 e art. 192 da Lei Complementar no 093/2003 e/ou pelo art. 43 da Lei Complementar no 220/2010”.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

Tempestividade certificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023